Tribunal: TJBA
Processo: 0528484-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528484-62.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AURITA MARIA LOPES DA CONCEICAO Advogado(s): PRISCILA BARRETO LEAL DE MORAES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. TERRENO DE MARINHA. IMÓVEL PERTENCENTE À UNIÃO. OCUPAÇÃO PELA AUTORA. ARTIGO 150, VI, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE SENTENÇA PARA FINS RECURSAIS. APELAÇÃO. CABIMENTO. QUANDO O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXTINGUE A FASE EXECUTIVA, TEM-SE UMA SENTENÇA PARA FINS RECURSAIS, E NÃO MERA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, SENDO IMPUGNÁVEL VIA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.009 DO CPC, E NÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPREENDER A INSURGÊNCIA DA APELANTE, DEMONSTRANDO CLARAMENTE O PONTO ESPECÍFICO DA DECISÃO QUE PRETENDE VER REFORMADO E AS RAZÕES PELAS QUAIS ENTENDE QUE DEVE SER MODIFICADA. 3. MÉRITO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. A QUESTÃO RELATIVA À NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL COMO TERRENO DA UNIÃO, SOB REGIME DE OCUPAÇÃO, FOI EXPRESSAMENTE DECIDIDA NA SENTENÇA EXEQUENDA COMO QUESTÃO PREJUDICIAL, ESTANDO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA, NOS TERMOS DO ART. 503, § 1º, DO CPC. 4. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. TERRENO DE MARINHA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO ORIGINAL NÃO FOI A MERA IRREGULARIDADE FORMAL DE DETERMINADO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, MAS SIM A NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL COMO TERRENO PERTENCENTE À UNIÃO FEDERAL, QUE TORNA INCIDENTE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA PREVISTA NO ART. 150, VI, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. 5. DESMEMBRAMENTO CADASTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A IMUNIDADE RECONHECIDA. O MERO DESMEMBRAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL REALIZADO PELO MUNICÍPIO, COM A CRIAÇÃO DE NOVAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMUNIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE, DESDE QUE TAIS INSCRIÇÕES CONTINUEM A SE REFERIR AO MESMO BEM IMÓVEL CONTEMPLADO PELA SENTENÇA EXEQUENDA. 6. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. NÃO HÁ LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO A AUTORA PRETENDE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO ÀS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DESMEMBRADAS, VISTO QUE TAL PRETENSÃO DECORRE DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A TODAS AS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DESMEMBRADAS DO IMÓVEL ORIGINAL (INSCRIÇÃO Nº 628.472-8), DESDE QUE PERTENCENTES AO MESMO TERRENO DE MARINHA OCUPADO PELA AUTORA/APELANTE, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0528484-62.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante AURITA MARIA LOPES DA CONCEICAO e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.